Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Recusa indevida de atendimento médico-hospitalar provoca dano moral passível de compensação pecuniária.
II. Em atenção às particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 15.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
III. Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido.